Tribunal: TJPA
Processo: 0815668-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815668-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800417-13.2025.8.14.0022

IMPETRANTE: ERICO ROCHA RANGEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

PACIENTE: CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS. ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado sob alegação de constrangimento ilegal por ausência de audiência de custódia, falta de fundamentação na prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da regularidade da prisão preventiva: por ausência de audiência de custódia, falta da motivação da decisão judicial, inexistência de provas da participação do paciente na ação delituosa, e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, não se conhece de alegações de inocência e ausência de provas contundentes na via estreita do habeas corpus, cabendo tal análise na ação penal.
4. A ausência da audiência de custódia não importa, por si só, nulidade da prisão preventiva, caso cumpridos os direitos e garantias constitucionais e processuais.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, observando o art. 93, IX, da Constituição Federal e o disposto no art. 312 do CPP, demonstrando a presença de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação para garantir a ordem pública.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
8. De ofício, determina-se a realização da audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem de habeas corpus conhecida parcialmente e denegada, mantendo-se a prisão preventiva devidamente fundamentada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal, exige fundamentação concreta que demonstre a necessidade excepcional da medida para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares quando insuficientes para resguardar tal garantia, não podendo as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente, justificar sua revogação.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, 318, 319, 647 e 648, I.
Jurisprudência relevante citada: HC 201506 AgR (STF), RHC 104.079/STJ, RHC 99.091/AL (STJ), HC 678481 SC (STJ), AgRg no HC 727535 GO (STJ), HC 133244 AgR (STF), Acórdãos nº 6128785 e 8707173 (TJPA).

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800417-13.2025.8.14.0022

IMPETRANTE: ERICO ROCHA RANGEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPE-MIRI-PA

PACIENTE: CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA
,
com fulcro no art.647 e 648, I do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA
nos autos da Ação Penal nº
0800477-13.2025.8.14.0022
.

Narra o impetrante que o paciente fora denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art.157, § 2º, II, c/c §2º-A, I e art. 159, todos do Código Penal, sendo decretada sua prisão preventiva após representação da autoridade policial, bem como deferiu a busca e apreensão no endereço constante na decisão.

Alega ausência dos fundamentos da prisão preventiva, uma vez que não há provas contundentes da participação do paciente no delito em apuração.

Sustenta que o paciente fora privado do direito à realização de audiência de custódia, estando preso desde 06/06/2025, o que configura constrangimento ilegal.

Arguiu as condições pessoais favoráveis ao paciente, pessoa honesta, humilde e trabalhadora, o que não coloca em risco para a aplicação da lei penal, assim como risco a ordem econômica, o que pode ser aplicada as medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, e no mérito a concessão da ordem em definitivo e subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que indeferi a liminar requerida, e solicitei informações ao juízo coator. (id.28824856)

Em 04/08/2025 foram prestadas as seguintes informações: (id.28984681)

“Constam nos autos do Inquérito Policial que, no dia 25 de março de 2025, por volta das 05h30min, na residência das vítimas CARLOS BRENO CORREA COELHO e EVA CORREA DA COSTA, 06 denunciados, dentre os quais o paciente, subtraíram coisa alheia móvel para sí, mediante uso de violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, mantendo a vítima em poder, restringindo-lhes a liberdade, com uso de arma de fogo. Após, sequestraram a vítima CARLOS BRENO CORREA COELHO com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem, como condição ou preço do resgate, com várias ameaças e terror psicológico (id 148288339).

Em 30.05.2025, houve decisão autorizando pedido de Busca e Apreensão pessoal e domiciliar e decretando a prisão preventiva dos acusados, dentre os quais, o paciente CAIO NORBERTO (id 145267308).

Em 12.07.2025, houve o oferecimento da denúncia pelo Parquet (id 148288339).

No dia 15.07.2025, houve decisão recebendo a denúncia e indeferindo o pedido de revogação de prisão do paciente, consoante parecer do Ministério Público (id 148288338), sob os argumentos, em suma, de que o modus operandi do crime evidenciaria a periculosidade do acusado, na medida que a ação criminosa fora cometida em concurso de diversos agentes, que se aproveitaram do horário e invadiram a residência da família da vítima, todos portando arma de fogo, utilizando de ameaças e de extrema violência (id 148441411).

O processo está em fase de reposta às acusações.”

Nesta Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pela denegação do writ, visto que não está configurado, no momento, o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente
mandamus
.

Como dito alhures
,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA
,
com fulcro no art.647 e 648, I do Código de Processo Penal e art. 5º, LXVIII da Constituição Federal,
em face de ato do
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI-PA
nos autos da Ação Penal nº
0800477-13.2025.8.14.0022
.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por ausência de audiência de custódia, ausência de fundamentos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis e que possibilita a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
inocência do paciente, por ausência de provas contundentes de sua participação na conduta criminosa,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Acerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter o paciente sido apresentada em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

Portanto, visando evitar qualquer irregularidade processual, determino
DE OFÍCIO
que o Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Miri
realize
com a máxima urgência e celeridade processual com a
audiência de custódia
do paciente CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“
(...)

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva de ofício, no curso da ação penal, ou mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo representante do Ministério Público, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar dos indiciados em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso e em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instrui os autos, notadamente termo de depoimento da vítima e testemunha, relatório de extração de dados de aparelho celular apreendido, evidenciam a prática do delito que lhe está sendo imputado.

Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470):

“Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129)

No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa:

‘Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranqüilizar a consciência do Juiz’ (Processo, cit., v. 2, p. 281). Razão assiste a Beling quando, ao tratar da matéria, preleciona que ‘la prisión significa una intervención más grave en la esfera jurídica del inculpado... Por eso no basta para la orden de detención que la condena sea más probable que la absolución: el grado de sospecha debe alcanzar casi la seguridad’( cf. Derecho, cit., p. 379, nota 4).

É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz”.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva ( periculum libertatis).

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos representados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Destaque-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade dos representados, na medida que a ação criminosa foi cometida em concurso de diversos agentes, que se aproveitaram do horário e invadiram a residência da família da vítima, todos portando arma de fogo, utilizando de ameaças e de extrema violência (socos, tapas, chutes e golpes com remo de madeira) para coagir os lesados a entregar joias e quantia de alto valor, tendo privado uma das vítimas de sua liberdade: amarrando-a, encapuzando-a e fazendo-a de refém, para viabilizar a fuga dos assaltantes.

É importante mencionar que a ação dos criminosos que estavam no local era compartilha via videochamada como outros comparsas que direcionavam e instruíam a execução do delito, e utilizavam de expressões como “sangra eles” e “corta os dedos dos filhos dele”, para causar terror psicológico na família da vítima, e assim obter a res furtiva, o que demonstra frieza e habitualidade do grupo com a criminalidade local.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, e demostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312, parágrafo único, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

c) CAIO NORBERTO DA COSTA SILVA vulgo “KAIO" brasileiro, solteiro, natural Igarapé-Miri, portador do CPF nº 063.614.502-60, nascido em 19/06/2000, filho de Ana Maria Rodrigues da Costa, residente e domiciliado na Rua Doutor João Hipólito S/N, centro de Igarapé-Miri;”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça assim tem julgado
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERSEGUIÇÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de corrupção de menores. Consta da decisão atacada que foi apontada uma arma para a cabeça da vítima, que entregou seus pertences e o veículo, bem como que, durante a perseguição, foram efetuados dois disparos contra os policiais militares, em plena via pública, e dispensada a arma em seguida. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 4. Ordem denegada.

(
STJ - HC: 678481 SC 2021/0210362-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. A?reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa e constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da?ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022
)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – INEXISTÊNCIA. DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE. PLEITO PREJUDICADO – PACIENTE TRANSFERIDO DE ORIXIMINÁ PARA SANTARÉM/PA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

A prisão preventiva do paciente ocorreu se deu pelo fato do paciente ter sido preso em flagrante juntamente com MARCELLY COITINHO LEITE, em razão da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que a flagranteada
confessou que as substâncias entorpecentes eram comercializadas pelo paciente, além do mesmo fornecer a droga aos demais envolvidos no crime de tráfico.

Friso o fato que no local do crime a polícia realizou diligências, momento em que encontraram documento de identificação e cartão bancário de IRAILSON DE SOUZA PRATA, ora paciente.

A prisão preventiva se faz necessário para a garantia da ordem pública, uma vez que o paciente em liberdade poderá fomentar o tráfico local, uma vez que supostamente forneceu para MARCELLY COITINHO LEITE e demais envolvidos, as drogas que foram apreendidas pela polícia (6g de Oxi e 1,4g de Maconha, fracionados em 18 (dezoito) petecas), fato que me leva a crer que o custodiado faz do crime meio de vida e solto encontrará os mesmos estímulos que o levou a delinquir.

Nesse sentido, as informações do Juízo
a quo:

"há elementos que indica os investigados como sendo os autores dos delitos (indícios de autoria) de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, diante mesmo dos depoimentos prestado em sede policial e da confissão da flagranteada Marcelly Coitinho Leite, apontando que o flagranteado Irailson de Souza Prata, vulgo "Thiaguinho" fornece/vende entorpecentes ilícitos, tendo sido identificado documentos e cartão bancário deste no local da diligência policial que resultou na apreensão do material entorpecente".

Nas comunidades menores, no geral, e só quem não está acostumado a examinar detidamente fatos não sabe, os supostos traficantes não costumam portar ou ter consigo grandes quantidades de droga, por duas razões: a uma, porque o "mercado" não tem demanda que comporte senão pequenas porções para negociação; e a duas porque caso flagrados não sofrem grande perda com significativo valor que não possa ser honrado com o provedor.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, encontra-se amplamente
fundamentada
no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a não concessão da ordem.

Por fim, parece-me importante ressaltar que mesmo que o coacto ostentasse condições subjetivas favoráveis, estas não seriam capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória e nem afrontam o princípio do estado de inocência, quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR ANTE DOENÇA GRAVE QUE ACOMETE O PACIENTE.

O impetrante também sustenta que o paciente é SORO POSITIVO - AIDS, onde necessita fazer exames médicos periodicamente na Comarca de Santarém/PA, assim, em caso de não comparecimento, terá grave prejuízo em razão da perda dos medicamentos, estes essenciais para que não sofra com complicações decorrentes de sua condição e para manter uma qualidade de vida equilibrada.

O inciso II do art. 318, do CPP apresenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave,
o que não se observa in casu.

A mera conveniência da prisão domiciliar não é fundamento bastante para amparar a medida excepcional, ainda mais quando
não restou certificado por médico oficial a circunstância da carência do estabelecimento carcerário em fornecer a assistência médica recomendada ao acusado.

Nessa conjuntura, embora inquestionável o direito do recluso em receber tratamento adequado segundo a prescrição médica, compete à administração prisional garantir esse atendimento, portanto, os elementos fático-probatórios presentes nos autos não justificam a adoção da medida extrema.

Essas circunstâncias, segundo entendimento jurisprudencial dominante, afastam a possibilidade de submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar.

Apesar de não ter restado comprovada a ausência de estrutura na carceragem da comarca de Oriximiná para manter o paciente para tratamento da sua enfermidade, a Procuradoria de Justiça em seu parecer informou que o paciente teve sua transferência deferida pelo magistrado
a quo
para comarca de Santarém/PA,
o que torna o presente pleito prejudicado.

Por tais razões e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na via estreita do
writ
,
DENEGO A ORDEM
.

(
TJ-PA HC. Acórdão nº 2317901, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 10/10/2019
)

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente e demais indiciados.

Vale destacar que a conduta do acusado se reveste de maior grau de reprovabilidade, tendo em vista as circunstâncias do crime, uma vez que fora cometido em concurso de pessoas, com arma de fogo, com extrema violência (socos, tapas, chutes e golpes com remo de madeira) para coagir os ofendidos a entregar seus bens, inclusive com a privação da liberdade de uma das vítimas, amarrando-a e encapuzando-a fazendo-a de refém, o que denota a periculosidade do paciente e demais comparsas.

Há ainda o relato que o crime era compartilhado via videochamada com outros comparsas que direcionavam e instruíam a execução do delito, e utilizavam de expressões como “sangra eles” e “corta os dedos dos filhos dele”, para causar terror psicológico na família da vítima, e assim obter a
res furtiva
, o que demonstra frieza e habitualidade do grupo com a criminalidade local.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, uma vez que o que se observa no caso em tela, risco real da reiteração de delitos por parte do agente. Ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do paciente.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (
RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017
). Grifei.

Nossa Corte também tem se pronunciado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (
HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira
)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenchem os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, sendo pessoa humilde, honesta e trabalhadora, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. "Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo
HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019
)".

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 157, §2º-A, I E ART. 213, TODOS DO CP, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO ANALISADO.

- Improcede a alegação de negativa de prestação jurisdicional sob o fundamento de que havia pedido de revogação de prisão preventiva pendente de apreciação quando da impetração do presente
mandamus
, porque esse pleito fora apreciado pelo juízo coator em 03/08/2021 (fls. 31-36 ID nº 5844696).

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. INSUBSISTÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. PRECEDENTES DO STJ.

- Insubsistente a alegação de ilegalidade do reconhecimento do paciente pelas vítimas ocorrido apenas por registros fotográficos, o que violaria o art. 226, do CPP, eis que ele se encontra foragido desde o evento criminoso. Ademais, a
"decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 do CPP, não exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento fotográfico dos pacientes, realizado na fase inquisitiva"
(HC 319.910/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz).

ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGAGO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO DESDE O EVENTO CRIMINOSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente é acusado da prática dos crimes insertos no art. 157, §2º, II c/c art. 157, §2º-A, I e art. 213, todos do CP, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Legal, pois, como a própria defesa afirma em sua inicial, em 12/04/2019, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, o paciente teria subtraído bens de três vítimas, praticando ato libidinoso com uma delas. - - Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que

decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 13-16 ID nº 5802872) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 31-36 ID nº 5844696), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime revelada pelo
modus operandi
empregado, em que uma das vítimas, de 80 anos de idade, fora amarrada, apalpadas as partes íntimas de outra vítima e causadas lesões corporais em outra, risco concreto de reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo criminal por porte ilegal de arma e o fato de estar foragido desde a empreitada criminosa, ou seja, há mais de 2 anos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(
TJ-PA. HC, Acórdão nº 6128785, relatora Desa. Maria de Nazaré Gouveia, julgado em 26/08/2021
)

2. "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva". (Súmula nº 08 - TJPA).

3. Ordem Denegada.

(
TJ-PA. HC. Acórdão nº 8707173, relator Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 25/03/2022
)

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente,
e na parte conhecida
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

De ofício determino ao juízo de origem que proceda com urgência a audiência de custódia ao paciente.

É como voto.

Belém/PA,
04
de setembro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/09/2025